Tribunal: TJBA
Processo: 0069522-92.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069522-92.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PECULIO UNIAO PREVIDENCIA PRIVADA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: JOSE EVANDRO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. IDOSO. VULNERABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO DE VIDA. NULIDADE DE CLÁUSULAS QUE ESTIPULAVAM JUROS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. Vulnerabilidade configurada na contratação feita por idoso, face a ausência de informações claras e precisas. Configuração de venda casada prática rechaçada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

3. Dano Material comprovado. A devolução em dobro de quantia descontada indevidamente somente é possível nos casos em que for comprovada a má-fé na cobrança, o que não ocorreu na espécie.

4. Os laudos periciais comprovaram a abusividade no percentual de juros cobrados, que ultrapassavam a taxa média de mercado e o valor verbalmente informado.

5. Danos Morais configurados. Diante da natureza indevida dos descontos em sua aposentadoria, indiscutível o dano moral sofrido pelo autor, em razão da ausência de informações claras e objetivas na contratação, além do sofrimento e angustia experimentados por pessoa idosa e enferma.

6. O valor da indenização por danos morais arbitrado pelo Juízo
a quo

(R$ 15.000,00) comporta redução
para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma parcial que se impõe.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0069522-92.2006.8.05.0001, em que figuram, como apelante
,
SABEMI SEGURADORA S/A
,
e, como

apelado,

JOSÉ EVANDRO DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator